Tribunal: TJDFT
Processo: 0745928-21.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0745928-21.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA JOSE MIRANDA DA SILVA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por Maria Jose Miranda da Silva em face da r. sentença (ID 70484806) que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais movida em desfavor do Banco do Brasil S.A., reconheceu a prescrição e julgou extinto o processo com resolução do mérito. A Apelante deixou de recolher o preparo recursal, diante do pedido de gratuidade de justiça aduzido neste Recurso (ID 70484808). Em decisão de ID 71295207, foi indeferida a gratuidade de justiça e concedido prazo para a Apelante efetuar o preparo, a fim de afastar deserção. Contudo, o prazo legal decorreu sem que a Recorrente cumprisse a determinação (ID 71738030). Assim, não preenchido tal requisito de admissibilidade, torna-se inviável o conhecimento do recurso em razão da irregularidade formal apontada. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO da Apelação. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator